Tribunal: TJPA
Processo: 0104685-42.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0104685-42.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JACOB KABACZNIK, ABRAHAM KABACZNIK

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação indenizatória. Compensação indevida de cheques. Cheques emitidos por pessoa jurídica. Ação ajuizada por sócios individualmente. Ilegitimidade ativa configurada. Extinção do processo. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por sócios de pessoa jurídica (Mejer Agroflorestal), condenando o banco ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de compensação irregular de cheques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à apreciação consistem em:

(i) verificar a legitimidade ativa dos sócios para pleitear indenização relativa a cheques emitidos pela pessoa jurídica;

(ii) examinar, se superada a preliminar, a alegada prescrição, nulidade processual, ausência de comprovação de danos, culpa exclusiva da vítima e valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa ad causam exige pertinência subjetiva entre o titular do direito material discutido e a parte que demanda em juízo.

4. No caso concreto, os cheques objeto da lide foram emitidos pela pessoa jurídica Mejer Agroflorestal, razão pela qual eventuais prejuízos decorrentes de sua compensação irregular atingem exclusivamente a esfera patrimonial da empresa, e não de seus sócios individualmente.

5. A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios (art. 49-A do Código Civil; jurisprudência pacífica do STJ). Assim, não sendo postulada a desconsideração da personalidade jurídica, carecem os sócios de legitimidade para requerer em nome próprio indenização devida à pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido, para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguir o processo.

Tese de julgamento:

1.

“É ilegítimo o sócio demandar, em nome próprio, indenização relativa a prejuízos sofridos pela pessoa jurídica, salvo na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, o que não ocorreu na espécie.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17 e 485, VI; CC/2002, art. 49-A; Lei nº 7.357/85, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 935.206/RJ; TJPR, Apelação Cível 1598717-0; TJ-MT, Apelação Cível 0009723-64.2013.8.11.0015.

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de
Apelação em
que na origem, versa sobre
ação ordinária de reparação por danos materiais e morais, proposta por ABRAHAM KABACZNIK e JACOB KABACZNIK contra o BANCO DO BRASIL S/A, com base no processo nº 0028399-62.2011.8.14.0301, em que os autores alegam que o réu liberou indevidamente valores de conta corrente conjunta da MEJER AGROFLORESTAL LTDA., titular da conta, sem a devida assinatura de todos os sócios, violando o art. 1º, VI, da Lei nº 7.357/1985.

A sentença recorrida contou coma seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 487, I, do CPC, para condenar o réu em R$1.714.997,00, a título de indenização por danos materiais, valor este que deverá ser corrigido em liquidação, considerando a data de compensação irregular de cada cheque sacado, com juros simples de mora e INPC para este fim.

BANCO DO BRASIL S/A interpôs apelação em que sustenta preliminar de ilegitimidade ativa dos apelados, considerando que os cheques supostamente sacados de forma irregular pertencem à pessoa jurídica da qual os apelados integram o quadro societário juntamente com outros sócios.

Argui prejudicial de mérito de prescrição da pretensão indenizatória.

No mérito, defende a nulidade processual pelo julgamento antecipado da lide.

Alega culpa exclusiva da vítima que emitiu os cheques, ausência de comprovação dos danos, denunciação a lide e irrazoabilidade do valor.

O Banco do Brasil, em
suas razões
(ID nº 22929474), contesta a legitimidade dos autores, argumentando que a titularidade da conta corrente pertence à empresa, não aos sócios, e que a responsabilidade civil do banco não se estende a terceiros não titulares.

Em resumo, em suas contrarrazões recursais (ID nº 1833258), alegam que a conta corrente era conjunta, exigindo a assinatura de todos os seis sócios para operações, e que o Banco do Brasil liberou valores sem o devido aval, causando prejuízo aos sócios, que detêm 50% da participação societária. Solicitam a restituição de R$ 1.714.997,00, corrigidos, e indenização por danos morais no valor de R$ 7.754.915,30, além de honorários advocatícios e custas processuais.

O recurso em questão foi julgado em 07/10/2024
, sendo conhecido e provido.

No entanto, sobreveio oposição de Embargos de Declaração
tanto pelos Apelantes quanto pelos apelados.

Quanto aos embargos opostos pelos apelados
(Id. 22671828)
, alegam
vício de omissão
, onde sustentam que não
constou no
decisum
a previsão
para condenar os embargados em honorários advocatícios de sucumbência, conforme artigo 85 do CPC.

Nos embargos opostos pela parte Apelada (Id. 22674704),
se apontou a incompetência da turma julgador
a, q
uestionando a validade do julgamento da apelação, alegando que dois dos desembargadores que participaram do julgamento (Ricardo Ferreira Nunes e
Amilcar
Roberto Bezerra Guimarães) declararam-se suspeitos por foro íntimo em outro processo com partes idênticas, o que, segundo o Banco, configuraria efeito transcendental e vício de nulidade. Solicita a redistribuição do feito para a 1ª Turma de Direito Privado, alegando violação ao princípio do juiz natural.

Os autores/apelados, por sua vez, reforçam que a conta corrente era conjunta, com exigência de assinatura de todos os sócios, e que o Banco do Brasil, ao liberar os valores sem o devido aval, agiu com culpa, gerando dano material e moral. Destacam que a jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva do banco em casos de saques indevidos, conforme súmula 297 do STJ, e que a indenização por dano moral deve ser fixada com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Ato
continuo
,

o
Banco do Brasil, em contrarrazões
aos Embargos
(ID nº 22929474), contesta a legitimidade dos autores, argumentando que a titularidade da conta corrente pertence à empresa, não aos sócios, e que a responsabilidade civil do banco não se estende a terceiros não titulares.

A defesa do Banco do Brasil também sustenta que a teoria da asserção não se aplica ao caso, pois a ilegitimidade ativa foi corretamente analisada pelo julgador, que reconheceu que os sócios não são titulares da conta corrente, mas sim a empresa. Ressalta que a jurisprudência pacífica afirma que a titularidade da conta corrente é da pessoa jurídica, não dos sócios, e que a responsabilidade civil do banco se limita aos titulares legais.

Os a
pelado
s, por sua vez, reforçam que a conta corrente era conjunta, com exigência de assinatura de todos os sócios, e que o Banco do Brasil, ao liberar os valores sem o devido aval, agiu com culpa, gerando dano material e moral. Destacam que a jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva do banco em casos de saques indevidos, conforme súmula 297 do STJ, e que a indenização por dano moral deve ser fixada com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Embargos
conhecidos e acolhidos.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Trata-se de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente
ação
indenizatória em razão da suposta compensação irregular de cheques emitidos pela Pessoa Jurídica
Mejer

Agloflorestal
, da qual os apelados são sócios juntamente com outras pessoas físicas.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DOS APELADOS
.

Sustenta o apelante preliminar de ilegitimidade ativa dos apelados, considerando que os cheques supostamente sacados de forma irregular pertencem à pessoa jurídica da qual os apelados integram o quadro societário juntamente com outros sócios.

A
legitimidade das partes pressupõe a existência de um vínculo entre o autor da ação, a pretensão controvertida e a requerida.

Nesta esteira, de acordo com o ordenamento processual, constitui parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual aquele que, suportará os efeitos provenientes da satisfação da pretensão deduzida em juízo.

Humberto Theodoro Júnior, afirma que “a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença" (in Curso de Direito Processual Civil; Vol. I; 44ª. Ed; Forense; pág. 67).

No mesmo sentido Cândido Rangel Dinamarco:

“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado
desta virá
a ter sobre sua esfera de
direitos, seja para
favorece-la
ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre vida e patrimônio do réu, também será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre sujeito e a causa. (Instituições de Direito Processual Civil. 4ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2002, vol. II. P. 306
) ”
.

No presente caso, cinge a controvérsia, em relação a legitimidade passiva de
JACOB KABACZNIK
e
ABRAHAM KABACZNIK

para pleitear danos materiais e morais pela compensação indevida de cheques emitidos pela pessoa jurídica
Mejer
Agroflorestal, da qual são sócios juntamente com outras pessoas jurídicas.

A legitimidade passiva do emitente dos cheques decorre da própria literalidade do art. 15 da Lei n. º 7.357/85, segundo o qual o emitente é o garante do pagamento.

Desta forma, os danos materiais e morais, acaso demonstrados, teriam sido sofridos pela Pessoa Jurídica e não pelos sócios, tampouco de sócios agindo sem a presença dos demais sócios
.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE CONHECEU E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. 1. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. VÍCIO EXISTENTE. ARGUIÇÃO REALIZADA EM PRIMEIRO GRAU E EM CONTRARRAZÕES. CASO EM QUE, AFASTADA A DECADÊNCIA E APLICADA A TEORIA DA CAUSA MADURA, A QUESTÃO NÃO FOI EXAMINADA. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PESSOA FÍSICA DOS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO CASO. ILETIGIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. FEITO EXTINTO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS. 2. ALEGADA OMISSÃO COM
RELAÇÃO À ANÁLISE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REGISTRO EM MÍDIA QUE SE ENCONTRA INAUDÍVEL. ACORDÃO QUE EXPRESSAMENTE CONSIGNOU TAL CIRCUNSTÂNCIA. 3. ANÁLISE DAS DEMAIS PROVAS REALIZADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTENÇÃO DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. 4. OBSCURIDADE ARGUIDA COM RELAÇÃO À SUCUMBÊNCIA. VÍCIO EXISTENTE. PARTE AUTORA QUE OBTEVE ÊXITO EM METADE DE SEUS PEDIDOS. READEQUADAÇÃO REALIZADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DAS PARTES EXCLUÍDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJPR - 18ª C. Cível - 0000412-82.2009.8.16.0166 - Terra Boa -

Rel.: Juíza Luciane Bortoleto -

J. 09.09.2020).

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PROVA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA E CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA FÍSICA QUE ATUOU COMO REPRESENTANTE LEGAL.SUBSTITUIÇÃO DE CHEQUES QUE RATIFICA A NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PESSOAS JURÍDICAS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO, EM SEDE RECURSAL, § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015.1. Ação monitória fundamentada em cheque prescrito que constitui prova escrita da dívida, haja vista que é relativo a contrato de compra e venda de sacas de soja.2. O cheque - assinado pelo representante legal da empresa que atua no comércio de cereais e
leguminosas - teria sido substituído por outra cártula de igual valor em nome da pessoa jurídica ratificando, assim, a negociação realizada entre as empresas.3. A arguição de paralização das atividades da empresa do Apelado não justifica a manutenção da pessoa física no polo passivo; pois, como se viu, não houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica, impondo-se, portanto, o reconhecimento judicial de ilegitimidade passiva da pessoa física. 4. Ante o indeferimento da pretensão recursal, entende-se juridicamente plausível a majoração da verba honorária sucumbencial, em sede recursal, nos termos do § 11 do art. 85 da Lei n. 13.105/2015.5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (TJPR - 12ª C. Cível - AC - 1598717-0 - Cornélio Procópio -

Rel.: Desembargador Mário Luiz
Ramidoff
- Unânime -

J. 29.03.2017)

Dessa forma, considerando que os cheques
supostamente compensados indevidamente foram emitidos pela pessoa jurídica e não pelos agravados, ressai a ilegitimidade ativa dos agravados para pleitear reparação
.

Não de outra forma têm-se posicionado os Tribunais, a saber:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SÓCIA – NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus
direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular, em nome próprio, direito da entidade
” (STJ,
AgRg
no Ag n. 935.206/
RJ )
GRIFO POSTO

De se manter a sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade
ativa
ad causam
da sócia para postular em nome próprio direito da pessoa jurídica que integra, mormente se os prejuízos cuja reparação pretende foram ocasionados à pessoa jurídica.

Tribunal de Justiça do Mato Grosso TJ-MT: 0009723-64.2013.8.11.0015 MT

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação e
acolho a preliminar de ilegitimidade ativa dos agravados,

nos termos a fundamentação
.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

Belém, 16/10/2025